Tribunal: TJBA
Processo: 8088429-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088429-85.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): LUCIANA SOUSA VISCO COSTA (OAB:BA21287-A) APELADO: TECBRIDGE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA Advogado(s): FERNANDO ALVES DUARTE (OAB:RJ23120-A), PEDRO HENRIQUE FAVILLA DUARTE (OAB:RJ151060-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO DE BENS MÓVEIS. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO, FRUSTRADAS. LIBERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA QUE MOTIVOU A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por PETROBRAS contra sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse por perda superveniente do objeto, ante a liberação dos bens reclamados após o ajuizamento da ação, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é cabível a condenação da PETROBRAS ao pagamento de honorários advocatícios mesmo após a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. III. Razões de decidir 3. Nos casos de perda do objeto da ação, aplica-se o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC, responsabilizando a parte que deu causa à propositura da demanda. 4. A inércia da apelante, mesmo diante de reiteradas tentativas administrativas da parte autora, justificou o ajuizamento da ação. 5. A liberação dos bens somente após à propositura da ação não afasta a responsabilidade processual da parte que originou o litígio, ainda que a citação tenha ocorrido somente posteriormente. 6. A formação da relação processual foi confirmada por meio da contestação apresentada pela PETROBRAS. 7. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, em hipóteses de perda superveniente do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "Na hipótese de perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, cabendo os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; 90, caput; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8088429-85.2020.8.05.0001; Recorrente: Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS; Recorrida: Tecbridge Servicos de Infraestrutura Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator